Tribunal: TJDFT
Processo: 0703324-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO REPETITIVO. STJ. NOVO JULGAMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. Segundo o posicionamento do Eg. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), i) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
2. No caso, cuida-se de ação cominatória, em que a parte ré foi condenada a fornecer os medicamentos indicados no receituário médico. Assim, como não houve condenação principal e sendo inviável mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários sucumbenciais dar-se-á com base no valor da causa.
3. Reforma do v. acórdão para adequação ao entendimento adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 1.076, alterando-se o julgado, para dar parcial provimento ao recurso de apelação do autor, fixando-se a verba honorária com base no valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
4. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.